Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600362-88.2020.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0600362-88.2020.6.16.0133
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600362-88.2020.6.16.0133
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Investigação Judicial Eleitoral nº
0600362-88.2020.6.16.0133 que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (Ação Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Barbosa Ferraz Por Amor, composta pelos partidos:
Partido Liberal - PL, Democratas - DEM e Partido Social Liberal - PSL, e representada pelo Partido
Liberal - PL, em face de Edenilson Aparecido Miliossi e Lucinette da Silva Sanches, Prefeito e Vice-
Prefeita eleitos nas Eleições Municipais de 2020, em que se alega, em síntese, que os investigados
que, os recorridos, valendo-se do poder político, assumindo conduta para obter favorecimento
político, isso porque Edenilson era o atual prefeito de Barbosa Ferraz-PR. Alega que, nos dias 12,
13 e 14, de novembro de 2020, faltando3, 2 e apenas 1 dia respectivamente antes das eleições, o
candidato Edenilson, usando de veículo e funcionários públicos, determinou a distribuição de
milhares de panfletos com status de documento público, timbrados com o timbre da Prefeitura
Municipal, assinados por ele no exercício do cargo de prefeito, contendo promessa/compromisso,
em regularizar 1.300 (um mil e trezentos) imóveis que encontram-se irregulares, registrados junto
ao Cartório de Registro de Imóveis, em nome do antigo Banestado, atual Itaú/Unibanco, outros
possuem contrato de compra e venda com o município de Barbosa Ferraz, e outros ainda estão em
nome da antiga Imobiliária Paraná. Afirma que a documentação foi entregue à população pela
pessoa de Wagner Soares, atual funcionário comissionado da prefeitura de Barbosa Ferraz e pelo
acompanhante Laysson Scalada, ambos fiscais tributários (doc. 17), que utilizavam o carro Parati
(doc.14-15-16), Wolksvagem, placa NCR 4769, Paraná-Barbosa Ferraz, pertencente à prefeitura
municipal de Barbosa Ferraz, carro identificado como Fiscalização e Tributação. Consta da inicial
que houve promessa de vantagem em troca devoto a mais de 1300 (mil e trezentos) eleitores de
Barbosa Ferraz, promessa de regularização de terreno em plena campanha eleitoral, utilizando-se
do cargo de prefeito, para dar credibilidade e fazer campanha, assinando inclusive como prefeito,
usando o timbre da prefeitura e utilizando tal documentação para pedir votos, além de entregar os
documentos inclusive nas vésperas das eleições; gerador cadeia - Barbosa Ferraz/Pr - Eleição
2020). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BARBOSA FERRAZ POR AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL
(RECORRENTE)

BRUNA MONALIZA BARBOSA DE MELO (ADVOGADO)
THAISE MOESSA ALVES (ADVOGADO)
ALIKAN ZANOTTI (ADVOGADO)
LUCINETTE DA SILVA SANCHES (RECORRIDO)
GUILHERME DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
EDENILSON APARECIDO MILIOSSI (RECORRIDO)
GUILHERME DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43457325
15/12/2022
21:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43457325 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.587

RECURSO ELEITORAL 0600362-88.2020.6.16.0133 – Barbosa Ferraz – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: BARBOSA FERRAZ POR AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL
ADVOGADO: BRUNA MONALIZA BARBOSA DE MELO - OAB/PR99196
ADVOGADO: THAISE MOESSA ALVES - OAB/PR100803
ADVOGADO: ALIKAN ZANOTTI - OAB/PR23485
RECORRIDO: EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
ADVOGADO: GUILHERME DO LAGO SILVA - OAB/PR67697
ADVOGADO: EDUARDO DO LAGO SILVA - OAB/PR55834
RECORRIDO: LUCINETTE DA SILVA SANCHES
ADVOGADO: GUILHERME DO LAGO SILVA - OAB/PR67697
ADVOGADO: EDUARDO DO LAGO SILVA - OAB/PR55834
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. NÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.
1. Para os fins de enquadramento na previsão do
art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97, propaganda
institucional é aquela promovida, autorizada e
custeada por ente ou órgão público a fim de
divulgar seus atos, programas, obras, serviços,
campanhas e políticas públicas.
2. A expedição e distribuição de ofício circular ou documento assemelhado, destinado a um grupo
determinado de pessoas, contendo informações, instruções e procedimentos específicos a serem adotados
pelos destinatários relativamente a processo de regularização fundiária de responsabilidade do município é
ato administrativo que não se confunde com a publicidade institucional, uma vez que não tem por escopo a
divulgação dos feitos da administração à população em geral.
3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO

Num. 43457325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por coligação "Barbosa
Ferraz por amor" em face de Edenilson Aparecido Miliossi e Lucinette da Silva Sanches, sob a
alegação de abuso de poder político e econômico, além da prática de condutas vedadas (id.
43000397).
Foi realizada audiência de instrução (id. 43000537), na qual se ouviu uma testemunha (id's
43000538 a 43000543).
Por sentença (id. 43000556), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 43000560), aduzindo, em síntese, que restou
caracterizado o abuso de poder político.
Contrarrazões (id. 43000563), pelo não provimento.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43000564).
Nesta instância, constatada irregularidade na representação processual, determinou-se a
suspensão do feito e a intimação da recorrente para regularizá-la (id. 43008072).
Regularmente intimada (id. 43011820), a recorrente regularizou a sua representação processual
com a juntada de procuração (id. 43012697 e 43014594).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
43068853).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A intimação da sentença foi publicada no DJE nº 127 do dia 01/07/2021,

Num. 43457325 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
quinta-feira, folhas 520, e as razões foram protocoladas no dia 05/07/2021 (id. 43000560),
segunda-feira.
Também tempestivas as contrarrazões, protocoladas espontaneamente em 08/07/2021 (id.
43000563).
Nesse particular, merece registro e destaque o fato de o último registro de movimentação
processual em primeiro grau ser o despacho do juízo a quo determinando a remessa para este
Tribunal em 20/07/2021, não havendo anotação de qualquer outro andamento posterior naquela
instância.
Ainda segundo os registros constante do PJE, o recurso somente aportou nesta instância no dia
08/07/2022, quando foi distribuído (id. 43000993), sendo informado pela Secretaria Judiciária que
a demora na tramitação decorreu de "inconsistências no sistema Pje" (id. 43003742), vindo os
autos conclusos em 14/07/2022 (id. 43003753).
Quanto à representação processual, algumas considerações hão de ser feitas.
Compulsando os autos, verifica-se que tanto a petição inicial (id. 43000397) quanto as razões
recursais (id. 43000560) foram oferecidas em nome da coligação "Barbosa Ferraz por Amor",
constando das referidas peças que a entidade estaria representada pelo Partido Liberal (uma das
agremiações que a integra, juntamente com o Democratas e o Partido Social Liberal), e que este
seria representado por Luiz Carlos Angeli.
Em que pese a impropriedade do procedimento adotado, verifica-se das peças colacionadas à
inicial que Luiz Carlos Angeli foi escolhido em convenção do Partido Liberal para ser o
representante da coligação junto à Justiça Eleitoral (id. 430000516, fl. 02) e que figurou
efetivamente nessa condição no DRAP correspondente (id. 43000518), de modo que a
procuração por ele firmada é de se reputar como documento bastante para autorizar a atuação do
advogado que assina as razões recursais em nome da coligação.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência.
Alega, em síntese, que os investigados promoveram a "distribuição, em momento eleitoral, de
PANFLETOS para regularização de lotes urbanos, sem registros imobiliários no município de
Barbosa Ferraz" .
Sustenta a recorrente que os recorridos "na última semana eleitoral entre 11/11/2020 a
14/11/2020 (...) distribuíram PANFLETOS com a promessa de regularização, assinada como
prefeito e com timbre da prefeitura".
Argumenta que, "é incontestável que os recorridos praticaram abuso de poder com a distribuição
dos panfletos na véspera das eleições de um programa que não possui qualquer aprovação em

Num. 43457325 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
lei" e que houve "um desequilíbrio nítido ocasionado unicamente pela panfletagem com a
promessa de regularização, entregue com pedido de votos com timbre da prefeitura".
É possível inferir de suas razões, que a recorrente entende caracterizada conduta vedada
consistente na publicidade institucional, prevista na Lei nº 9.504/97 nos seguintes termos:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o
caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
A recorrente busca provar a ocorrência dessas condutas mediante a colação de cópia do
"panfleto" distribuído, juntado no id. 43000399 e que apresenta o seguinte teor:

Num. 43457325 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41

Num. 43457325 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso

Num. 43457325 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, resta incontroverso que há no município de Barbosa Ferraz uma situação
envolvendo a regularização fundiária de imóveis e que, ao menos desde 2019, a prefeitura
municipal se encontra em tratativas destinadas à regularização.
Também incontroverso que, em data próxima ao dia do pleito, i.e., dentro do período no qual é
vedada veiculação de publicidade institucional, houve a distribuição de documento que continha
informações relativas à regularização fundiária, direcionado especificamente aos possuidores de
imóveis pendentes de regularização, contendo descrição de procedimentos a serem por eles
adotados.
Inclusive, nota-se a informação relativamente a etapas de regularização a serem realizadas
imediatamente, o que exige dos interessados que tomem as providências ali indicadas e reúnam
a documentação necessária.
A referida "Informação Institucional", portanto, ao contrário de configurar uma peça de publicidade
institucional, assemelha-se a um "ofício circular", destinado a informar a um certo grupo
específico de interessados realização de procedimentos que dependem de sua atuação, tais
como providenciamento de documentos, comparecimento a cartórios, etc., em alguns casos a ser
realizada de maneira imediata.
Ademais, não se verifica no referido documento qualquer promoção ou exaltação de qualidades
pessoais dos recorridos, ou sequer o fim de divulgar atos, programas, obras ou serviços à
população em geral.
Trata-se de um ato administrativo com destinatários certos, não havendo qualquer prova nos
autos de que o documento tenha sido distribuído a toda a população indistintamente ou que tenha
circulado pelo município e em que quantidade.

Num. 43457325 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral assentou em seu parecer de id. 43068853 que:
"No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de tais hipóteses. Ao que se verifica, o texto
veiculado nos panfletos configura informativo institucional, direcionado a um grupo específico de
pessoas, de um programa que já existia (3 anos) anteriormente à eleição e dela desvinculada
(Id. 43000399), dado que as pessoas necessitavam ser informadas sobre as etapas de
regularização dos imóveis. O e-mail juntado no Id. 43000529, datado de 23/07/2019, revela que
as questões sobre a regularização dos imóveis não foram medidas tomadas somente no ano
das eleições."
Assim, tem-se que o "panfleto" em questão não se enquadra na conduta vedada invocada pela
recorrente.
Quanto à ata notarial juntada na inicial (id. 43000414), a sua força probatória consiste em declarar
que na data indicada os declarantes compareceram ao cartório e deram todos a mesma
declaração, condensada em uma ata apenas.
Tal documento foi produzido de forma unilateral e, no contexto dos autos, não é dotado de
qualquer valor para provar a veracidade das informações declaradas. É curioso notar que os
declarantes de tal ata sequer foram arrolados como testemunhas, não havendo qualquer outro
elemento de prova que confirme as declarações prestadas no sentido de que o "panfleto" tenha
sido entregue "com pedido de voto".
Na audiência de instrução (ID. 43000537), foi ouvida a testemunha indicada pela defesa, Dirceu
Warken, que atua na regularização fundiária no "departamento de tributos" da Prefeitura
Municipal de Barbosa Ferraz, o qual esclareceu a situação fundiária do município, bem como o
escopo do ofício ora debatido.
Nenhum outro elemento quanto à suposta conduta vedada foi indicado nem foi requerida a
produção de outras provas.
Por fim, a recorrente alega que a conduta vedada descrita configuraria abuso de poder político
por parte dos recorridos, que concorriam à reeleição.
Considerando o contido na fundamentação, em especial quanto à não caracterização de qualquer
conduta vedada, não há elementos mínimos para se apurar eventual abuso de poder de
autoridade.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43457325 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inicialmente anoto que acompanho o e. Relator nas suas conclusões acerca da tempestividade do recurso, da
regularidade da representação processual da parte recorrente e da não configuração de abuso do poder
político por parte dos recorridos.
De outra sorte, destaco que pedi vista dos autos para melhor análise da questão posta, dada a possibilidade
de enquadramento da conduta do gestor público do Município de Barbosa Ferraz, candidato à reeleição no
pleito ocorrido em 2020, na hipótese de conduta vedada tipificada no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
Após detida análise do caso, entendo por divergir do e. Relator nesse ponto específico, o que faço com a
devida vênia.
1) Configuração de conduta vedada
Apresento voto parcialmente divergente, com a devida vênia do E. Relator, considerando configurada a
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, tendo em conta os seguintes fatores:
a) Existe vedação legal para a publicidade institucional às vésperas da eleição (período vedado);
b) Para a sua caracterização, não se exige exaltação de candidatos, estando confesso o caráter de publicidade
institucional pela própria defesa. De igual forma, não se exige pedido de votos;
c) A distribuição de documento deflagrando suposto processo de regularização fundiária, a favorecer 1.300
famílias, nas vésperas do pleito, não está justificado por qualquer razão de urgência;
d) Opostamente, o documento não estipulou a tomada de qualquer medida urgente ou próxima no tempo,
consistindo verdadeira oferta de vantagem da atual administração a eleitores;
e) Ainda que estivesse presente a urgência, deveria ter sido precedida de autorização da Justiça Eleitoral;
f) O firmatário do documento é EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, prefeito e candidato à reeleição;
g) A defesa jamais negou a distribuição do escrito;
h) A diferença de votos entre o candidato reeleito e seu oponente beirou apenas 15 votos;
i) Não ocorre sentença extra petita quando o réu, representado por abuso do poder político e captação ilícita
de sufrágio, é condenado por conduta vedada em razão dos mesmos fatos que constituíram a causa de pedir
na petição inicial. É a inteligência da Súmula nº 62/TSE, assim redigida: "Os limites do pedido são
demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal
atribuída pelo autor" (TSE, REspE nº 50961).

Num. 43457325 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
Conforme bem delineado nos autos, para a configuração do abuso de poder, seja ele de qual natureza for, é
preciso demonstrar, para além da dúvida razoável, a gravidade do ato praticado, de modo a contaminar a
vontade do eleitorado e desequilibrar a disputa eleitoral. Esse é inclusive o teor do contido no art. 22, XVI,
da Lei Complementar 64/90.
As condutas vedadas, por outro lado, descritas no art. 73 da Lei 9.504/97, constituem-se em condutas
objetivamente verificáveis. Nos exatos dizeres do e. Relator em seu voto, “praticado o ato que se amolda à
hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral e a
imposição de sanções é mera consequência”.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, “B” DA
LEI 9.504/1997. SÚMULAS 24, 28 E 30/TSE. DESPROVIMENTO
[...]
5. A conduta vedada prescrita no art. 73, VI, “b”", da Lei 9.504/1997 possui natureza objetiva,
caracterizado o ilícito mediante a simples veiculação ou permanência da publicidade institucional
dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral.
[...]
(TSE, AgR-Ag-REsp 060003965/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/06/2022 - destaques
acrescentados)
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No 9.504/97. NATUREZA OBJETIVA.
POTENCIALIDADE PRESUMIDA. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. MULTA ALÉM DO
MÍNIMO. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza objetiva, ou seja, há a presunção
de que a divulgação de atos da gestão anterior, ainda que sem menção ou exaltação do agente público,
tem potencialidade presumida por lei de afetar o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo irrelevante a
prova do caráter eleitoral e a comprovação do efetivo desequilíbrio.
2. Na fixação das multas de natureza eleitoral, o juiz deve considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo
legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa aplicada na origem.
(TRE-PR, RE 060070536, Rel. Dr. Rogerio de Assis, j. 22/04/2021 - destaques incluídos)
Dispõe o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97:

Num. 43457325 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Dessa forma, para a configuração dessa hipótese de conduta vedada, basta que o agente público autorize
publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas nos 3 (três) meses que antecedem
a data das eleições, salvo se tenha requerido e obtido autorização expressa prévia da Justiça Eleitoral.
O conceito de publicidade institucional é dado pelo art. 37, § 1º, da Constituição Federal:
Art. 37. (...)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Por tal razão, divirjo da conclusão contida no Voto do e. Relator, que assevera que “referida ‘Informação
Institucional’, portanto, ao contrário de configurar uma peça de publicidade institucional, assemelha-se a
um ‘ofício circular’, destinado a informar a um certo grupo específico de interessados realização de
procedimentos que dependem de sua atuação, tais como providenciamento de documentos, comparecimento
a cartórios, etc., em alguns casos a ser realizada de maneira imediata.”
Primeiramente, é importante verificar que o próprio documento de id. 43000399 foi denominado pela
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, da qual era gestor à época o recorrido EDENILSON APARECIDO
MILIOSSI, como “Informação Institucional”. Aliás, a própria defesa técnica dos recorridos afirma
categoricamente que tal documento constitui propaganda institucional (id. 43000526):

Num. 43457325 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
A própria parte interessada classificou a peça como informe institucional.
Também, com a devida vênia, não vislumbro a possibilidade de fazer a diferenciação contida no r. voto,
separando publicidade institucional de ofício-circular ou outro meio. Para a lei, o que importa é o conteúdo,
não a forma. Como exemplo, temos que um simples email ou uma mensagem de Whatsapp poderia conter
publicidade institucional, caso veicule informação acerca de atos, programas, obras, serviços ou campanhas
da Administração Pública. Como é notório, o próprio TSE utilizou-se do aplicativo e-Título durante o
período eleitoral para enviar mensagens de cunho institucional aos eleitores do país.
Nos exatos termos do § 1º do art. 37 da Constituição Federal, é publicidade institucional qualquer mensagem
de caráter educativo, informativo ou de orientação acerca de atos, programas, obras, serviços ou campanhas
da Administração Pública.
Ainda, é de se consignar que publicidade institucional não é aquela que contém promoção de candidatos.
Justamente ao contrário, não se confunde com propaganda eleitoral exatamente por não possuir vinculação à
pessoa, mas sim a atos, programas, obras, serviços e campanhas da Administração Pública. Caso o gestor se
utilize da publicidade institucional para também fazer promoção pessoal, incorrerá em ato de improbidade
administrativa (art. 11, XII, da Lei 8.429/90). Nesse sentido, já se pronunciou essa Corte:
EMENTA - ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA -
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 73, §10 DA LEI Nº. 9.504/97 - DEMANDA JULGADA
PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há violação ao disposto no artigo 10 do CPC quando as partes tiveram a oportunidade se
manifestar nos autos sobre as matérias que fundamentaram a decisão judicial.
2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser reconhecidas de ofício a
qualquer tempo.
3. A proibição da reformatio in pejus não afasta a possibilidade de o tribunal revisar questões de ordem
pública.
4. Havendo anulação de decisão que extinguia o feito sem resolução do mérito, não há falar em
reformatio in pejus indireta em razão de decisão posterior que aplica sanção pecuniária diante da
constatação de prática de conduta vedada pelo artigo 73 da Lei nº. 9.504/97.
5. Não é necessária a demonstração de caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público para
caracterizar a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, § 10, da Lei 9.504/97, bastando a prática
do ato ilícito.
6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que multa por conduta vedada
seja aplicada aquém do limite mínimo estabelecido no artigo 73 da Lei nº. 9.504/97.
7. Recurso desprovido.
(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 134, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/06/2020 - destaques acrescentados)

Num. 43457325 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
A busca pela regularização imobiliária de cerca de 1.300 (mil e trezentos) imóveis no Município de Barbosa
Ferraz é fato incontroverso nos autos, sendo inclusive mencionado na própria “informação institucional”,
assim como é incontroverso que a Prefeitura daquela urbe possui programa desde 2019, pelo menos, voltado
à regularização desses imóveis, denominado “Programa Regulariza Barbosa”. Inclusive, o nome do
programa é mencionado no próprio documento.
Assim, em meu entender, resta incontroverso que o documento de id. 43000399 constitui publicidade
institucional, de caráter informativo e orientacional, relacionado a programa municipal.
Quanto a sua veiculação no período vedado, tem-se que tal restou incontroverso nos autos.
Em que pese a parte recorrente não ter conseguido comprovar sua distribuição à população à qual se
destinava no período em que alega ter sido feita (dias 12, 13 e 14 de novembro de 2020), fato é que foi
produzido em 03 de novembro de 2020, faltando, portanto, 12 dias para as eleições, marcadas, naquele ano,
para o dia 15 de novembro, por força da Emenda Constitucional 107/2020.
Os recorridos também não negam a distribuição à população afetada pela falta de regularização imobiliária
dentro do período vedado, fato esse inclusive mencionado pela única testemunha arrolada, que afirmou que
a distribuição foi feita pelo Poder Executivo municipal, por meio de fiscais, no mês de novembro daquele
ano (id. 43000541, 06:50-07:14 e 07:30-07:55).
Quanto à urgência da comunicação, tenho que nada foi trazido aos autos que minimamente indicasse a
necessidade de se fazer publicidade do programa governamental naquele período.
Do contido no referido documento, somente duas “etapas” foram indicadas como imediatas, sendo a
primeira referente a imóveis de uma associação agropecuária (AMIAGRO) e, a segunda, convocando
moradores que já possuíam escritura pública de seus imóveis para comparecimento no setor de tributação do
Município, sem especificar qualquer prazo para tanto, o que indica que se tratava de medida ordinária e não
urgente.
Todas as demais “etapas” do referido programa foram marcadas como “será amplamente divulgado a data
de início desta”, demonstrando claramente a falta de urgência na realização de qualquer comunicação aos
munícipes faltando somente 12 dias para as eleições, ainda mais se tratando de programa em execução desde
2019.
Aliás, mesmo que presente a urgência na comunicação, a legislação eleitoral é clara ao exigir a autorização
prévia da Justiça Eleitoral para que a Administração Pública possa realizar propaganda institucional dentro
do período vedado. É textualmente o que diz a alínea b, do inciso VI, do art. 73 da Lei 9.504/97, sem
margem para interpretação diversa.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREFEITO NÃO

Num. 43457325 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA PREFEITURA E APLICATIVO
PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO
MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA
B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO
CADASTRO ELEITORAL DO CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA
PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE
ANTONIO LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1. Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o qual estava
exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de multa pela prática da
conduta vedada a agente público prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições publicidade institucional
em período defeso, consubstanciada na distribuição de convites para diversos eventos promovidos ou
apoiados pelo Poder Executivo Municipal por meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do
aplicativo particular WhatsApp.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei, os agentes
públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§ 3º do art. 73 da Lei das Eleições)
não podem veicular publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos
respectivos órgãos durante o período vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo,
educativo ou de orientação social.
3. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela
Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
23.9.2014).
4. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI 85-42/PR, Rel. Min.
ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5. O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não afasta a
ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de
11.10.2017).
6. Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação no cadastro
eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540), apesar de sua
condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs, pela prática da conduta
vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7. A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em período
vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do art. 1º da LC 64/90
em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto, indevida a determinação de anotação do
código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8. Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação administrativa tem
caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no cadastro eleitoral não implica
declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral (AgR-AI 31-
26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016), não é possível a determinação de anotação no
cadastro eleitoral de informações inverídicas ou de hipóteses que não poderão ensejar uma das situações
descritas no art. 51 da Res.-TSE 21.538/03.
9. Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão somente para

Num. 43457325 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do código de inelegibilidade ASE
540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições e a condenação ao pagamento de multa no valor de 5 Ufirs.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 41584, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 156, Data 07/08/2018, Página 23/24 - destaques
acrescentados)
Como exemplo, em 2022 foram vários os pedidos do Estado do Paraná para a veiculação de publicidade
institucional dentro do período vedado, inclusive quanto à Campanha Nacional de Vacinação, de minha
Relatoria (PetCiv 060218455, j. 13/09/2022), cujo Acórdão restou assim ementado:
EMENTA: CONDUTA VEDADA. PERÍODO ELEITORAL. AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO. SITUAÇÃO QUE SE
AMOLDA À EXCEÇÃO LEGALMENTE PREVISTA. PEDIDO DEFERIDO.
1. É vedado, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
2. A exceção prevista na alínea "b" do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97 exige prova da necessidade e
urgência da divulgação da informação pela instituição pública, a fim de evitar prejuízo irreparável ou de
difícil reparação à sociedade.
3. Se afigura possível a veiculação de publicidade institucional sobre a Semana Nacional do Trânsito, por
se tratar de campanha com previsão legal no CNT.
4. Pedido deferido.
Mesmo se tratando, portanto, de divulgação de programa nacional, de caráter anual e claramente de interesse
público, com urgência inerente à própria natureza dessa publicidade, como é o caso de vacinação, não se
pode dispensar a necessidade de prévia autorização judicial para divulgação.
No entanto, nada consta nos autos acerca de pedido do Município de Barbosa Ferraz ao juízo eleitoral local
para a realização de publicidade institucional voltada ao programa de regularização de imóveis urbanos, o
que, por si só, já configura flagrante afronta à vedação legal.
Configurado, portanto, em meu entender, a prática da conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, a aplicação de penalidade ao infrator é medida que se impõe.
2) Individualização da responsabilidade

Num. 43457325 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é necessário comprovar o prévio conhecimento
do beneficiário para fins de responsabilização pela prática de conduta vedada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, b, DA LEI Nº
9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA EM JORNAIS LOCAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a jurisprudência do TSE, no
sentido da exigência de comprovação do prévio conhecimento para fins de responsabilizar o beneficiário
de conduta vedada. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
2. O prévio conhecimento dos beneficiários não pode ser presumido em razão da quantidade de jornais
publicados e da população do município, sendo necessária prova do efetivo conhecimento. Precedente.
3. Assentado pelo acórdão regional a inexistência de qualquer elemento probatório que indique o real
conhecimento ou a ingerência dos beneficiários, adotar entendimento em sentido diverso violaria o
Verbete Sumular nº 24 do TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 34041, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 116, Data 15/06/2020 - destaques acrescentados)
No caso dos autos, a ação foi movida contra EDENILSON APARECIDO MILIOSSI e LUCINETTE DA
SILVA SANCHES, ora recorridos e, à época, candidatos, respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice do
Município de Barbosa Ferraz, sendo que EDENILSON ocupava já o cargo para o qual pretendia a reeleição,
tendo sido eleito em 2016.
É incontroverso nos autos que EDENILSON não só tinha ciência como autorizou a confecção e distribuição
do “informativo institucional” de id. 43000399, tanto que inclusive assinou referido documento, razão pela
qual sua responsabilização é evidente.
Com relação a LUCINETTE, contudo, não se pode dizer o mesmo.
Ao tempo da confecção e distribuição da publicidade institucional irregular, não ocupava ela o cargo de
Vice-Prefeita, sendo apenas candidata na chapa encabeçada por EDENILSON, inexistindo nos autos
qualquer prova de que possuía cargo na Prefeitura de Barbosa Ferraz à época.
Não havendo qualquer prova de sua ciência ou anuência prévia, não há como ser penalizada, consoante os
julgados acima expostos.

Num. 43457325 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
3) Valoração da penalidade
Acerca da penalização por violação do disposto no art. 73 da Lei 9.504/97, dispõem seus parágrafos:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no
§ 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do
diploma.
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se
refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele
diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.
A cassação do registro ou diploma, em se tratando de penalidade grave, dado que implica na anulação de
votos, deve estar fundamentada em provas robustas de que a prática da conduta vedada trouxe benefício à
campanha eleitoral capaz de ferir gravemente a livre escolha do eleitor.
Conforme constou do Voto do e. Relator, o conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para se
chegar a essa conclusão, razão pela qual a caracterização do abuso do poder político restou prejudicada.
A única prova robusta contida nos autos é aquela constante do id. 43000399, que comprova, para além de
qualquer dúvida razoável, a confecção e distribuição de publicidade institucional dentro do período vedado,
sem prévia autorização judicial.
Acerca da distribuição do referido material, algumas considerações são necessárias.
Primeiramente, é importante salientar que, embora o próprio documento mencione que na circunscrição do
Município de Barbosa Ferraz existem cerca de 1.300 imóveis em situação irregular no tocante ao registro de
sua propriedade, não há como se afirmar que todas as 1.300 famílias neles residentes receberam o chamado
“informativo institucional”. Até, talvez, essa prova nem seja possível.
Contudo, fato é que o documento foi confeccionado com a intenção de que fosse distribuído ao maior
número possível de moradores nessa situação. É o que se infere tanto do último parágrafo do citado
documento - “sem mais e para que não haja dúvidas sobre o caráter institucional, faz-se a publicação e que
seja distribuída a todos os possuidores que estejam nas situações deste comunicado” - quanto do
depoimento da única testemunha ouvida (id. 43000541).
Incontroverso, também, que foram utilizados servidores públicos do município para distribuição aos
moradores interessados, fato que sequer é negado pelos recorridos.
Embora realmente direcionado a um grupo específico de pessoas residentes na cidade, tal grupo engloba

Num. 43457325 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
cerca de 1.300 famílias, consoante consta do próprio “informativo”, o que passa ao largo de ser considerado
diminuto para os padrões de um município pequeno, como é o caso de Barbosa Ferraz.
Para além de mera publicidade institucional, o documento que embasa a ação ainda desborda os limites de
institucionalidade previstos para as comunicações oficiais dos órgãos públicos, consoante previsão do art.
37, § 1º, da Constituição Federal, violando frontalmente o princípio da impessoalidade e servindo de
instrumento de propaganda eleitoral. Explico.
Logo na primeira folha do documento, em seu segundo parágrafo, consta a seguinte afirmação: “o
município, por seu gestor, buscando meios de regularizar o título de proprietário aos atuais possuidores,
vem ao longo destes últimos 03 (três) anos (portando não é de agora)...” (sic - destaques acrescentados).
Trata-se de clara vinculação ao gestor - e candidato à reeleição nas eleições de 2020 - e gestão - "últimos 3
(três) anos” -, o que inquina a alegação da defesa de que se tratou de mero informativo de caráter
institucional, sem caráter de publicidade ou promoção pessoal de candidato ou candidatura.
Ainda, a frase “portanto não é de agora” deixa claro que se refere ao período da campanha eleitoral.
Não bastasse isso, ao final do referido documento o recorrido fez inserir seu nome e assinatura, além de um
carimbo com os mesmos dados, ligando seu nome ao cargo de Prefeito Municipal, tudo isso restando pouco
mais de dez dias para as eleições.
O comando constitucional insculpido no já citado art. 37, § 1º, é claro ao asseverar que, na publicidade
institucional, não pode “constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos”.
Do material produzido pela Prefeitura Municipal estão ausentes somente o número de urna e o pedido
expresso de voto em favor do então mandatário, para que fosse mais escancarado o uso eleitoral da máquina
pública.
A necessidade de calibragem da penalidade à ofensa praticada, de modo a não ensejar a aplicação
automática da pena mais grave (cassação do registro ou diploma) a qualquer violação da norma, encontra
respaldo na jurisprudência:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE PERDA DO INTERESSE
DO AGIR. ABUSO DO PODER DE AUTORIDADE. ENVIO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS A
SERVIDORES SUBORDINADOS DO INSS. CONOTAÇÃO ELEITORAL. CONFECÇÃO DE FAIXAS E
REALIZAÇÃO DE COQUETÉIS EM INAUGURAÇÕES DE AGÊNCIAS DA AUTARQUIA FEDERAL EM
CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. PROMOÇÃO PESSOAL. GRAVIDADE DE POUCA MONTA.
FATOS OCORRIDOS VÁRIOS MESES ANTES DO PLEITO. FALTA DE POTENCIALIDADE DO
ILÍCITO PARA FINS DE SE DECRETAR A PERDA DO CARGO E A COMINAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. ART. 73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CONDUTAS VEDADAS. VIOLAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DOS §§ 4º E 5º DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. APLICAÇÃO DE MULTA
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. § 12 DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97 (INCLUÍDO PELA LEI Nº
12.034/2009).
INCIDÊNCIA.
PRAZO
DE
AJUIZAMENTO
DA
REPRESENTAÇÃO
NÃO
ULTRAPASSADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DO CARGO ELETIVO.

Num. 43457325 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o meio adequado para se apurar o abuso do poder de
autoridade que tenha o fim de beneficiar candidatura a cargo eletivo, consoante prevê o art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
2. Embora ajuizada em data posterior ao dia do pleito, a presente AIJE, mesmo referindo-se à violação
ao art. 73 da Lei nº 9.504/97, não está fulcrada totalmente na Lei das Eleições, de modo que ainda
remanesce o interesse de agir por violação, em tese, ao art. 22 da LC nº 64/90.
3. Ademais, não há que se falar em perda do interesse de agir à aplicação das sanções previstas nos §§
4º e § 5º do art. 73 da Lei das Eleições porque o § 12 do referido artigo, incluído pela Lei nº 12.034/2009,
prevê expressamente que a representação que objetiva apurar a prática de conduta vedada poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.
4. A potencialidade do ato para o resultado do pleito não importa para fins de incidência das normas
sobre condutas vedadas aos agentes públicos, não sendo elemento do suporte fático para a existência do
fato ilícito, como ocorre no abuso de poder econômico ou político, por exemplo. Basta que ocorram as
condutas descritas e a norma incide, fazendo nascer o fato ilícito eleitoral.
5. Nada obstante, a potencialidade tem relevo no plano da eficácia, para fins de definição das sanções
a serem aplicáveis e da sua quantificação.
6. Não se aplica sempre, nas hipóteses do art. 73 da Lei das Eleições, a sanção de cassação do registro
de candidato ou do diploma, porque essas sanções, quando previstas, devem ser calibradas com a regra
geral do § 4º do mesmo dispositivo legal, segundo o qual tem cabimento também a aplicação de multa e,
quando for o caso, a imediata suspensão do ato lesivo.
7. Não se pode, em toda e qualquer hipótese de infração de alguma norma do art. 73 da Lei das
Eleições, aplicar-se a pena capital de cassação do diploma, sem a análise do caso concreto e a
ponderação da gravidade do ato para modificar o resultado do pleito.
8. No que tange ao pedido de inelegibilidade, tem-se que, no caso concreto, e ainda que evidenciadas
algumas das condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições, não se provou (de forma cabal e robusta) o
abuso do poder de autoridade necessário à perda do cargo eletivo e à configuração da inelegibilidade
prevista no art. 22 da LC nº 64/90.
9. A pouca gravidade do ilícito eleitoral, máxime porque efetuado muito tempo antes das eleições, não
teve potencialidade para causar desequilíbrio do pleito.
10. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que se julga parcialmente procedente para impor a multa
(mínima) prevista no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
(TRE-AL, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 282772, Acórdão de , Relator(a) Des. Raimundo
Alves De Campos Júnior, Publicação: DEJEAL - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas, Data
07/02/2011, Página 04/05 - destaques acrescentados)
Portanto, ainda que insuficiente o conjunto probatório para se decretar a cassação do registro ou diploma do
recorrido, tenho que a penalidade remanescente, de multa eleitoral, não pode ser fixada em seu mínimo
legal.
Conforme dito alhures, a simples autorização para a realização de publicidade institucional dentro do
período vedado acarreta ao responsável a aplicação da multa mínima prevista no art. 73, § 4º, da Lei

Num. 43457325 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
9.504/97, observada a conversão de valores contida no art. 83, § 4º, da Resolução TSE 23.610/2019.
Tendo o recorrido, contudo, ultrapassado o limite da institucionalidade, promovendo, em conjunto com a
divulgação de programa estatal, sua candidatura, de rigor que o mínimo legalmente previsto para a sanção
seja elevado.
Dessa forma, entendo razoável, dada a gravidade da conduta, violadora também de princípio constitucional,
a aplicação de multa ao recorrido EDENILSON APARECIDO MILIOSSI no valor de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), correspondente aproximadamente à metade entre o mínimo e o máximo
previsto.
Por fim, insta esclarecer que a aplicação de multa eleitoral ao recorrido sem que conste tal pedido de forma
expressa da petição inicial não viola a proibição de decisão surpresa (art. 10, CPC) nem configura
julgamento extra petita.
Isso porque a parte se defende dos fundamentos de fato trazidos na petição inicial, e não de sua capitulação
jurídica. É isso o que prevê a Súmula nº 62 do Tribunal Superior Eleitoral:
Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não
pela capitulação legal atribuída pelo autor.
É esse o sentido que também se retira do art. 96, § 1º, da Lei 9.504/97:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas
ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem
dirigir-se:
(...)
§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.
Além disso, é de se considerar que a ora recorrente, na petição inicial da ação, afirma a existência de
conduta vedada na confecção e distribuição do material contido no id. 43000399, embora faça capitulação
distinta daquela aqui feita, tanto que sua ocorrência foi objeto tanto da sentença do juízo a quo (id.
43000556) quanto do Voto do e. Relator, nesta Instância. Nesse mesmo sentido:
TRÊS RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DIVULGAÇÃO DE MATERIAL NO
FACEBOOK. UMA DAS POSTAGENS EM QUE CONSTA PEDIDO EXPRESSO DE VOTOS. DEMAIS
PUBLICAÇÕES QUE NÃO SE DEMONSTRAM IRREGULARES. TERCEIRO REPRESENTADO QUE
NÃO PARTICIPOU DA CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL DOS DOIS PRIMEIROS RECURSOS

Num. 43457325 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
PARA REDUZIR A MULTA. PROVIMENTO INTEGRAL DO TERCEIRO RECURSO, PARA AFASTAR A
CONDENAÇÃO.
I - Alegação de nulidade da sentença por suposta natureza extra petita, em razão de ausência de pedido
expresso de aplicação de multa na petição inicial. Pedido de cominação das penas previstas na lei
vigente, que abrange a aplicação da sanção pecuniária. Ainda que o autor da ação não tenha
especificado o exato dispositivo legal, trouxe aos autos os fatos e fundamentos jurídicos bastantes à
compreensão do aplicador do direito, incidindo, in casu, a máxima processual da mihi factum, dabo tibi
jus, bem como os princípios da instrumentalidade das formas e primazia da resolução de mérito.
Preliminar de nulidade rejeitada.
(...)
(TRE-RJ, RECURSO ELEITORAL - CLASSE RE nº 42478, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Antonio
Soares_1, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 35, Data 21/02/2018,
Página 33/37 - destaques acrescentados)
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO
PEDIDO DEMARCADOS PELOS FATOS NA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA Nº 62/TSE. INCIDÊNCIA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. AUTOR E
BENEFICIÁRIOS
DA
CONDUTA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
DOS
CANDIDATOS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
COISA
JULGADA.
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUTONOMIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Não ocorre sentença extra petita quando o réu, representado por abuso do poder político e captação
ilícita de sufrágio, é condenado por conduta vedada em razão dos mesmos fatos que constituíram a
causa de pedir na petição inicial. É a inteligência da Súmula nº 62/TSE, assim redigida: "Os limites do
pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor".
[...]
(TSE, REspE nº 50961, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 29/08/2019)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. INTIMAÇÃO.
VICE. LITISCONSORTE PASSIVO. SANÇÃO. MULTA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO. ARTS. 128 E
460 DO CPC. AUSÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRÉVIO CONHECIMENTO.
SÚMULA Nº 182/STJ. DESPROVIMENTO.
1. Não há falar na nulidade do feito por ausência de citação do vice para figurar no polo passivo, na
condição de litisconsorte, quando a ação de investigação judicial eleitoral foi julgada procedente com
lastro em ilícitos que não implicaram a cassação de registro ou diploma do titular do cargo majoritário,
mas apenas a aplicação de multa.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte a penalidade de multa é consequência natural do
ilícito, podendo ser aplicada pelo juiz independentemente de pedido expresso na exordial, não havendo
que se falar em violação aos arts. 128 e 460 do CPC ou sentença extra petita (AgRgREspe nº 24.932/RJ,
DJ de 29.6.2007, rel. Min. Gerardo Grossi).

Num. 43457325 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
3. A teor do que dispõe o parágrafo único do art. 65 da Res.-TSE nº 22.718/2008, o prévio conhecimento
do candidato estará demonstrado se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda eleitoral irregular, caso em
que a retirada imediata da publicidade não basta para elidir a aplicação da multa prevista no § 3º do art.
36 da Lei nº 9.504/97.
4. Inviável o agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão hostilizada. Súmula nº 182/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 184175, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Data 22/08/2011, Página 17)
Em idêntico sentido, recente julgado desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PARA AS
ELEIÇÕES DE 2016. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PROVA TESTEMUNHAL SINGULAR EXCLUSIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CAPITULAÇÃO DISTINTA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 62 DO TSE. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, V DA
LE. DÚVIDA ACERCA DA FINALIDADE ELEITORAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APLICAÇÃO DE
MULTA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER
POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
5. Nos termos da Súmula nº 62 do TSE, "os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na
inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor".
(...)
(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060073074, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 64, Data 01/04/2022 - destaques acrescentados)
Sem prejuízo, dada a constatação de possível violação ao princípio da impessoalidade, na forma do art. 11,
XII, da Lei 8.429/90, necessária a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual, com
atribuição em Barbosa Ferraz, para ciência e eventuais providências, se o caso, na forma prevista no art. 73,
§ 7º, da Lei 9.504/97.
4) Conclusão
Assim sendo, acompanhando o e. Relator quanto às suas conclusões no tocante à falta de robustez probatória

Num. 43457325 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
a ensejar a decretação da cassação ou do registro de candidatura dos recorridos, dele divirjo quanto à
configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, por considerar que a simples
confecção com fins de distribuição - que efetivamente ocorreu - do documento constante do id. 43000399
caracteriza violação à norma de restrição, com responsabilização do gestor municipal - e candidato à
reeleição naquele pleito de 2020 -, EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, aplicando-lhe, em
consequência, sanção pecuniária no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Após o trânsito em julgado, deve o juízo eleitoral competente remeter cópia integral dos autos do órgão do
Ministério Público Estadual com atribuição sobre o Município de Barbosa Ferraz, para ciência e
providências que entender necessárias, na forma do art. 73, § 7º, da Lei 9.504/97.
DISPOSITIVO
Dessa forma, com a devida vênia do entendimento do e. Relator, voto no sentido de CONHECER do recurso
para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de condenar o recorrido EDENILSON
APARECIDO MILIOSSI à multa eleitoral, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por
violação ao disposto no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, na forma da fundamentação, com determinação ao
juízo de 1º Grau.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600362-88.2020.6.16.0133 - Barbosa Ferraz - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BARBOSA FERRAZ POR AMOR
17-PSL / 25-DEM / 22-PL
- Advogados do RECORRENTE: BRUNA MONALIZA BARBOSA DE MELO - PR99196, THAISE
MOESSA ALVES - PR100803, ALIKAN ZANOTTI - PR23485 - RECORRIDOS: EDENILSON
APARECIDO MILIOSSI, LUCINETTE DA SILVA SANCHES - Advogados dos RECORRIDOS:
GUILHERME DO LAGO SILVA - PR67697, EDUARDO DO LAGO SILVA - PR55834.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Vencida a Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, acompanhada do
Desembargador Fernando Wolff Bodziak.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43457325 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521334513200000042421369
Número do documento: 22121521334513200000042421369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 12:02:41
SESSÃO DE 29.11.2022.